Tribunal: TJDFT
Processo: 0731045-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 3.240,00, descontado indevidamente da aposentadoria da parte autora.
2. Nos termos do artigo 17 do CDC, é considerado consumidor por equiparação, a pessoa que, mesmo não tendo figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico junto à instituição bancária.
3. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que a instituição financeira tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
4. Demonstrada a responsabilidade do banco requerido, ao deixar de proceder com as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária em nome de terceiro, não identificando o correntista de forma efetiva, em razão da atividade de risco que desenvolve, deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.